Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716099-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FEITOSA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCOS ANTONIO FEITOSA DA SILVA, interno no sistema prisional, na qual, em carta de próprio punho, esclarece que foi condenado como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, à pena de 27 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão. Aduz que outro reeducando, condenado pelo mesmo tipo penal, recebeu sanção corporal de 15 anos e 9 meses de reclusão. Discorre acerca da necessidade de uniformização da jurisprudência e pede revisão da pena privativa de liberdade a ele imposta. Em atenção ao despacho (ID 42620918), a Defensoria Pública manifestou-se nos autos (ID 47973566), argumentando o seguinte: “Síntese do feito 01. O requerente cumpre pena total de 38 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, tendo resgatado, até a presente data, 16 anos, 5 meses e 27 dias da reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado. 02. Depreende-se da petição de próprio punho de ID 46194694, que o apenado formula, em suma, pedido de revisão da ação penal 2013.05.1.009828-5, o qual resultou na condenação nas sanções do art. 157, §3o, última parte, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90. 03. Para tanto sustenta que sua pena foi fixada em patamar superior ao de outro apenado que também teria sido condenado no mesmo dispositivo legal, e conclui que os casos são semelhantes, havendo falta de isonomia. Do pedido de revisão 04. Conforme se depreende da ação penal originária, ao peticionante foi imputado o crime de latrocínio consumado em concurso com corrupção de menores (por duas vezes). Os fatos ocorreram em 15/08/2013. 05. A denúncia foi recebida em 28/08/2013. O requerente foi regularmente citado em 03/09/2013. Após o trâmite processual, sobreveio sentença condenatória. 06. Na oportunidade, o juízo sentenciante considerou que a materialidade encontrava-se demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão no 435/2013 (fl. 8), auto de prisão em flagrante (fls. 09/16), comunicação de ocorrência policial no 8.118/2013-0 (fls. 17/19 e 50/52), termo de reconhecimento de pessoa (fls; 59/60), relatório policial (fls. 74/85), laudo de perícia necropapiloscópica (fls. 182/183), laude de exame de corpo de delito cadavérico (fls. 184/188), laudo de perícia criminal - exame de local (fls. 293/327), além das declarações pessoais colhidas na fase inquisitorial e em juízo. 07. Ademais, considerou haver prova suficiente da autoria nos delitos atribuídos ao réu, revelando o conjunto probatório suficiente credibilidade para condená-lo nos termos da denúncia. 09. Sobreveio a condenação do peticionante, à pena de 30 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 10. Em face dessa sentença, foi interposta apelação, cujo acórdão conheceu do recurso e no mérito julgou parcialmente procedente, para redimensionar a pena-base e reconhecer o concurso formal próprio entre os crimes de corrupção de menores, resultando na pena de 27 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão no regime inicial fechado, mais 12 dias-multa. O processo transitou em julgado, portanto, em 21/07/2015. 11. Em que pese o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive através da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. 12. Ademais, constata-se o não preenchimento de requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Destarte, a presente revisional encontra-se prejudicada por conta da não apresentação de novas provas. 13. Caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional. 14. Por conseguinte, impossível qualquer imersão nos elementos probantes da materialidade/autoria no âmbito revisional sem o requisito prévio do item anterior, tendo em vista que não admite dilação probatória. 15. E efetivamente este é o posicionamento da própria Câmara Criminal do TJDFT: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS NOVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTOS QUE NÃO AFASTAM O REQUERENTE DA CENA DO CRIME. CONDENAÇÃO ALICERÇADA EM DEPOIMENTOS SEGUROS. REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal ajuizada com base em suposta prova nova exige ação de justificação judicial, razão pela qual é inviável acolher o pedido defensivo para oitiva de testemunha, dada a impossibilidade de dilação probatória. 2. Não há que se falar em provas novas da inocência do requerente se os documentos trazidos aos autos pela Defesa não afastam o requerente da cena do crime e nem elidem os elementos probatórios que serviram de suporte para a condenação. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, de modo que a condenação do acusado encontra-se alicerçada em um conjunto probatório seguro, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (PJe 07073988720208070000, Câmara Criminal, rel. Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, DJe 21/09/2020) 02. Tratam-se os presentes autos de reiteração de pedido já formulado e complementado por esta Defensoria no HCCrim 0729375-67.2022.8.07.0000, em que o apenado requer a adequação dos percentuais para progressão de regime, destacando que a anotação da fração de 50% para o processo n. 0017334-40.2017.8.07.0015 é equivocada, considerando sua primariedade, o que atrairia a fração de 40%. comporta dilação probatória. Mera declaração extrajudicial firmada pela vítima não é suficiente para embasar revisão criminal. 3 - Revisão julgada improcedente. (PJe 07252428420198070000, Câmara Criminal, rel. Des. JAIR SOARES, DJe 12/05/2020). 16. É salutar lembrar que, após o trânsito em julgado, não vigora mais o princípio in dubio pro reo. Isso implica dizer que, em caso de dúvida, a revisional caminha para o indeferimento. 17. Afinal, a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso). 18. Destarte, a revisão criminal não é instrumento para rediscussão de matéria fática já provada nos autos originários, acobertadas pelo manto da coisa julgada. 19. Portanto, alegações genéricas de “ausência de provas”, de “sentença contrária às evidências dos autos”, de “condenação que inobservou as provas apresentadas pela defesa”, de "desrespeito ao princípio ‘in dubio pro reo’”, dentre outras similares, não são suficientes para deflagrar processo revisional, uma vez que se referem à matéria fática, a qual, como visto, depende de prova pré-constituída para fins de ajuizamento da ação de impugnação autônoma. 20. Portanto, não se vislumbra, neste momento, a possibilidade de revisão da sentença quanto ao mérito da condenação. 21. A dosimetria dos referidos delitos pode ser sintetizada nos seguintes termos: Crime 1a Fase 2a Fase 3a Fase Latrocínio Valoração negativa dos antecedentes. Pena-base: 21 anos e 5 meses. Valoração negativa da reincidência ( ) Pena intermediária: 24 anos, 11 meses e 25 dias. Ausentes causas de aumento ou de diminuição Pena definitiva:24 anos, 11 meses e 25 dias. Corrupção de menores Valoração negativa dos antecedentes. Pena-base: 1 ano e 2 meses. Valoração negativa da reincidência ( ) Pena intermediária:1 ano e 4 meses. Causa de aumento do §2o, art. 244-B do ECA ( ). Pena definitiva: 1 ano, 7 meses e 1 dia. Pena unificada (concurso material) Latrocínio: 24 anos, 11 meses e 25 dias Corrupção de menores (duas vezes em concurso formal): 2 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão Pena total: 27 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão 22. Portanto, também em relação à dosimetria, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. 23. Por fim, o requerente sustentou que o apenado Renato Ferreira dos Santos havia sido condenado pelo mesmo ilícito penal, porém recebeu a reprimenda de 15 anos de reclusão e 7 dias-multa. 24. Com relação a este ponto, cabe destacar que a situação do peticionante não é semelhante. O apenado a que se refere só possuía uma condenação definitiva na época dos fatos, utilizada para agravar os antecedentes, e ainda, teve reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição relativa à participação de menor importância. Como consequência, sua pena foi fixada em patamar menor.". Por fim, conclui não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça opina pela inadmissibilidade do instrumento, por inexistir irregularidades a serem sanadas (ID 48083649). Assim, considerando as informações da Defesa acerca da reiteração dos pedidos e da lisura da execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, REJEITO a petição criminal, negando-lhe seguimento. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR